Tribunal: TJDFT
Processo: 0751223-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751223-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR DE CASTRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Ciente da petição ID 67230811 e dos documentos que a acompanham. Antes, porém, de examinar os pleitos recursais, inclusive a gratuidade da justiça, necessário que o agravante esclareça se pretende, de fato, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque, com a juntada da petição ID origem 67230811 e demais documentos no dia 10/12/2024, as determinações exaradas pelo Juízo de 1o Grau na decisão recorrida foram, em tese, cumpridas. Nessa linha, ao que tudo indica, o agravante parece ter interesse apenas na antecipação dos efeitos da tutela recursal, especialmente porque o sobrestamento do referido pronunciamento poderá importar em atraso no exame dos pedidos formulados na Ação de Conhecimento. Diante desse panorama, em respeito ao princípio da decisão não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravante para que preste o esclarecimento alinhavado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator